Tribunal: TJDFT
Processo: 0709103-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DO REsp 1.301.935/DF. CABIMENTO.
1. 1. Repercutindo a decísão do REsp 1.301.935/DF no presente feito, suspende-se o processo até o trânsito em julgado naquele recurso, em razão da prejudicialidade externa.
2. 2. Deu-se parcial provimento ao apelo para suspender o feito na origem.